Tribunal: TJMT
Processo: 1043383-36.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043383-36.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (EMBARGANTE), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), CARLOS DE MELLO LOGULO - CPF: 133.035.545-87 (EMBARGANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (EMBARGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (EMBARGANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (EMBARGADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (EMBARGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (EMBARGANTE), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

2
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER

–
APREENSÃO DO VEÍCULO – PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE ESTADIA NO PÁTIO E GUINCHO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO BANCO HONDA
RECONHECIDA –
RECURSO DO BANCO REQUERIDO PROVIDO
–
EMBARGOS DE NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

– ALEGADA CONTRADIÇÃO –
ACOLHIMENTO
– LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/CREDORA FIDUCIÁRIA COMPROVADA –

OBRIGADAÇÃO
PROPTER REM
–
RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO
INDEPENDENTE DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O RECOLHIMENTO DO BEM –

LIMITAÇÃO
DO PRAZO PARA
COBRANÇA
– ART. 270 DO CTB – IMPOSSIBILIDADE – ESTABELECIMENTO PRIVADO –
RECURSO DE APELAÇÃO DE NOVA RL SERVIÇOS E
TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA PROVIDO
–
RECURSO DE
APELAÇÃO DO
BANCO HONDA S/A DESPROVIDO
–

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO HONDA S/A ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO HONDA S/A PREJUDICADO.

Em havendo omissão no julgamento do recurso de apelação, há que ser acolhido o recurso de embargos de declaração com efeitos modificativos.

“
As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações
propter
rem
, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 5. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta.
”
(REsp n. 1.657.752/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018,
DJe
de 21/11/2018.)

In
casu
,
i
ndependentemente dos motivos que ensejaram o recolhimento do bem, as despesas administrativas decorrentes de apreensão do veículo alienado são de responsabilidade do credor fiduciário, porque se cuidam de obrigações
propter
rem
, portanto, oriundas da existência de um direito real e, assim, recaem sobre o seu proprietário, sem prejuízo de seu direito de regresso em face dos devedores fiduciantes. Precedentes do STJ
.

A
limitação do valor devido pelo
credor fiduciário
a
60
dias de estadia configuraria enriquecimento sem causa, uma vez que estaria se beneficiando do serviço de guarda e conservação de veículos prestado pelo recorrido sem

nenhuma
contraprestação
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

e
BANCO
HONDA
S.A.,

opõem recursos de embargos de declaração (
ID’s

218955651

e
219087195
), objetivando sanar suposta contradiç
ão e obscuridade
que estariam maculando o v. acórdão
que teve o seguinte resultado:

“
Forte nessas razões,
dou provimento ao recurso para acolher a preliminar suscitada e para reconhecer a carência de ação ante a nítida ilegitimidade passiva do apelante BANCO HONDA S/A, razão pela qual extingo a ação sem resolução de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC.

Prejudicado o recurso da parte autora NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.
”

Por fim,
inverte-se o ônus sucumbencial
.”
(ID
217724150
)

A

embargante

NOVA RL SERVIÇOS E TRANPORTE RODOVIÁRIO LTDA
(ID.
218955651
)

opõe recurso de embargos de declaração alegando a existência de
contradição no v. acórdão, porquanto
seguindo orientações pacificadas do C. STJ, as despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações
propter
rem
, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor, bem como o credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel
em
pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta
.

Afirma ser
estabelecimento privado, cuja atividade é a
prestação de serviços de reboque e estacionamento de veículos, onde recebeu o veículo em depósito permanecendo até os dias de hoje, em conformidade aos artigos 627, 643 e 647 do Código Civil, limitando sua responsabilidade e ingerên
cia tão somente
d
a guarda do bem.

Destaca que p
ara evadir-se do ônus de sua escolha, bastava o
e
mbargado
no momento em que
inequivocamente cientificado da extinção do feito de retomada por abandono da causa, ter agido com prudência e requerer a baixa do bloqueio judicial de circulação outrora inserida a seu pedido no prontuário do veículo, contudo, n
egligenciou
,
permanecendo inerte.

Assim, requer
o recebimento d
os embargos opostos, atribuindo efeitos infringentes ante a excepcionalidade do caso, para sanar a contradição que acarretou o presente julgamento, reconhe
cendo a legitimidade
do e
mbargado,
para
conden
á
-lo
ao pagamento das diárias de compreendidas entre a data da remoção até a efetiva retirada do veículo das dependências do pátio, bem como condena
n
do a instituição financeira em obrigação de fazer, consistente em remover o veículo de propriedade particular do pátio do embargado, no pra
zo de 15 dias
,
sob pena de multa
.

C
ontrarrazões (
ID
223271674
),
pelo desprovimento dos embargos.

Por sua vez, o embargante
BANCO
HONDA
S.A.
(ID.
219087195
)
sustenta em seus embargos que o v. acórdão incorreu em
obscuridade
em relação
aos honorários
,
p
ois foram fixados, na sentença,
em 10%
sobre a condenação, porém, foi reconhecida a ilegitimidade do banco para compor a presente demanda
; o
u seja, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco
r
éu, tem-se que se faz necessária a fixação de base para cálculo dos honorários de sucumbência pela C. Câmara.

Sem
contrarrazões
(
ID
223336681
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

No que diz respeito ao recurso oposto por
NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA,
esta embargante
alega a ocorrência de
contradição
ao argumento de que
as despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações
propter
rem,
de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor, bem como o credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das
despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta;
e,
p
ara evadir-se do ônus de sua escolha, bastava o Embargado no momento em que inequivocamente cientificado da extinção do feito de retomada por abandono da causa, ter agido com prudência e requerer a baixa do bloqueio judicial de circulação outrora inserida a seu pedido no prontuário do veículo, contudo, ne
gligenciou
,
permanecendo inerte.

Pois bem.

De fato, houve omissão no julgamento do acórdão.

Isto porque,
a jurisprudência d
o
STJ
sedimentou o entendimento de
que asdespesasdecorrentes da estadia do automóvel objeto de contrato dealienação fiduciáriaem
depósito particular é do proprietário fiduciário, por constituir obrigação
propter
rem
.

A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGADAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, por meio da qual se objetiva a remoção de veículos depositados em pátio particular, após o pagamento das despesas relativas à remoção e estadia dos bens. 2. Ação ajuizada em 14/12/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/10/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se o credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículos em pátio de propriedade privada
quando a apreensão dos bens não se deu a pedido ou por qualquer fato imputável ao mesmo
.
4. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado
constituem obrigações
propter
rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 5. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta
. 6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.657.752/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018,
DJe
de 21/11/2018.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULOS OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPESAS COM ESTADIA. AUTOMÓVEIS RECOLHIDOS POR AUTORIDADE POLICIAL AO PÁTIO REQUERENTE. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CREDOR. RESPONSÁVEL PELAS DESPESAS DE ESTADIA. RESSALVADO DIREITO DE REGRESSO. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO STJ. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTOS INATACADOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os precedentes do STJ adotam entendimento de que é do credor-fiduciário a responsabilidade pelas diárias e despesas de remoção e estadia do veículo alienado fiduciariamente, quando for recolhido no depósito em caso de apreensão por infrações administrativas. Nessa linha, a Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento
adotado pelo e. Tribunal de origem
estiver
em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

2. A subsistência de fundamento
inatacado
apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF. Aplicação analógica.

3. 3. Quanto à irrazoabilidade na fixação das astreintes e ao suposto dissídio jurisprudencial, não houve a demonstração clara de violação à lei federal ou do dissídio apontado, cenário que configura deficiência da fundamentação, incidindo a Súmula no 284/STF. Aplicação analógica.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.210.496/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019,
DJe
de 15/10/2019.)

Nesse mesmo sentido:

"CIVIL E ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE VEÍCULO GRAVADO COMALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DEDESPESASE MULTA. APLICAÇÃO DE TESE JURÍDICA ORIUNDA DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. APELO NÃO PROVIDO.

- Conforme fixado por esta 1a Seção Cível, nos autos oIRDR n. 1.0024.14.014689-5/003, compete ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos derivados de apreensão do veículo por infraçõesadministrativasde trânsito - multas,despesasde estadia, remoção e demais taxas correlatas -, quer por equiparar-se ao proprietário, quer por ter sido o infrator (princípio da
intranscendência
subjetiva das sanções).

- E, em hipóteses nas quais a apreensão do veículo ocorrer em razão de ordem judicial derivada de ação de busca e apreensão, ajuizada pelo credor
fiduciário, cabe-lhe arcar com os custos respectivos de estadia, remoção e demais taxas relativas à busca e apreensão do bem, excetuadas eventuais multas oriundas de infrações de trânsito cometidas pelo devedor-condutor.

- Hipótese na qual a apreensão retratada nos autos derivou do não pagamento de débitos originados em infrações cometidas pelo condutor do veículo alienado fiduciariamente (f. 05) ou da recuperação e depósito do bem, que havia sido objeto de furto, pela Polícia de Minas Gerais, não tendo a retirada do veículo ocorrido no prazo estipulado pela autoridade policial (f. 53). Em suma, não houve anterior ação judicial de busca e apreensão a relativizar parcela dasdespesas, conforme tese definida no IRDR retro mencionado, motivo pelo qual a procedência do pedido, reconhecida na sentença, deve ser confirmada."

(TJMG -Apelação Cível 1.0024.14.014689-5/002, Relator (a): Des.(a) Alberto Vilas Boas, 1a Seção Cível, julgamento em 15/12/2021, publicação da sumula em04/02/2022).

“Apelação cível. Ação de cobrança c/c obrigação de fazer. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Despesas com estadia e remoção de veículo. Bem móvel objeto de alienação fiduciária removido a pátio particular por determinação judicial em ação de busca e apreensão. Ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva. Afastadas. Obrigação que tem natureza
propter
rem. Ré que pretende a limitação do ônus referente ao período de estadia do veículo no pátio prevista no artigo 271, § 10, do CTB. Inaplicabilidade. Apreensão que não decorre de infração administrativa, mas de descumprimento de contrato de alienação fiduciária. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido.”

(TJ-SP - AC: 10008298720228260132, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 17/06/2023, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2023)

Portanto,

as despesas decorrentes do depósito do veículo alienado em pátio privado referem-se ao próprio bem, ou seja, constituem obrigações
propter
rem
. Essa espécie de obrigação provém “da existência de um direito real, impondo-se a seu titular” (GOMES, Orlando. Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 17a Ed., p. 29), de maneira que independe da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor.

Assim, não há dúvida de que o credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia dos automóveis junto ao pátio privado.

Essa circunstância não impede, contudo, a possibilidade de reaver esses valores por meio de
ação regressiva
a ser ajuizada em face dos devedores fiduciantes, que supostamente deram causa à retenção dos bens.

De igual forma, ao efetuar a venda do automóvel – conforme a previsão dos
arts
. 2o do DL 911/69, 66-B, § 3o, da Lei 4.728/65 e 1.364 do CC/02 – o credor fiduciário deverá “
aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas de cobrança”,
ou seja, esses gastos serão indireta e integralmente ressarcidos pelos devedores fiduciantes.

Com efeito,
os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos modificativos para
anular
o acordão de ID.
217724150
, pois,
independentemente dos motivos que ensejaram o recolhimento do bem
,
as despesas administrativas decorrentes de apreensão do veículo alienado são de responsabilidade do credor fiduciário
,
por
que
se cuidam de obrigações
propter
rem
, portanto, oriundas da existência de um direito real e, assim, recaem sobre o seu proprietário.

Assim, há que se
anular o acordão

(ID.
217724150
)
que extinguiu a ação, reconhecer a legitimidade passiva do BANCO HONDA S/A
, passando a reanalisar os recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

Vejamos
transcrição do relatório daquele acordão
:

“Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
BANCO HONDA S/A e NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
,
contra a sentença que julgou
parcialmente procedente
a
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer no 1043383-36.2022.8.11.0041
, para condenar o banco requerido ao pagamento do valor do guincho (R$ 110,00) e das diárias (R$ 49,00), devidamente atualizadas pelo INPC a partir da data do respectivo vencimento e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, considerando-se no máximo o período de seis meses ou cento e oitenta dias (art. 271, § 10 do CTB), devendo o veículo ser entregue ao requerido após o pagamento da condenação, o qual resta incumbido da retirada do mesmo do pátio da autora.

Por fim,

condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a parte autora,
NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA,
aduz ser estabelecimento privado, com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no ramo de atividade em serviço de reboque de veículos e estacionamento de veículos e que portanto,
a limitação de pagamento de despesas previstas no Código de Trânsito Brasileiro refere-se unicamente às infrações mencionadas no referido Codex, ou seja, infrações ao Código de Trânsito Brasileiro, não se estendendo para os casos de apreensão por ordem judicial em ação de busca e apreensão, fundadas no Decreto-Lei 911/69.

Sob tais argumentos,
requer seja afastada a aplicação do Código de Trânsito ao caso em tela, condenando o recorrido a arcar com as despesas de estadias e serviço de guincho, compreendidas entre a data da remoção do veículo
nas dependências do pátio até a data da efetiva retirada, condenando-o ainda, na obrigação de fazer consistente em remover o veículo das dependências do pátio do recorrido no prazo de 15 dias contados da prolação do v. acórdão, sob pena de multa de R$ 300,00/dia, limitadas a R$ 30.000,00, condenando-o ainda em honorários de sucumbência e ao pagamento de todas as custas despendidas.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, o banco requerido
BANCO HONDA S/A
aduz, preliminarmente, que não é parte legitima para responder pelas despesas reclamadas na presente demanda, tendo em vista ser somente a parte credora fiduciária do bem apreendido, não tendo concorrido de nenhuma forma com os eventos que geraram os supostos débitos que ora se pretende o pagamento.

Assim, alega que compete ao devedor fiduciante (EDVANIR QUADRA CEZARIO) o pagamento dos encargos derivados de apreensão do veículo por infrações administrativas de trânsito – multas, despesas de estadia, remoção e demais taxas correlatas, quer por equiparar-se ao proprietário, quer por ter sido o infrator, conforme prevê o princípio da
intranscendência
subjetiva das sanções.

No mérito, sustenta que a apreensão do veículo se deu em decorrência de infrações, nada tendo relação com ação de busca e apreensão eventualmente ajuizada pela recorrente ante a inadimplência do devedor fiduciante.

Alternativamente, destaca que na alienação fiduciária o credor detém a posse indireta e o domínio resolúvel do bem objeto do respectivo contrato, razão pela qual

as despesas decorrentes da apreensão, remoção e estadia de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em razão do cometimento de infração administrativa, não pode ser exigida do credor fiduciário, uma vez que não deu causa à sua apreensão.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja reconhecendo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo – ID. 205842831.

É o
relatório.-
“

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer
ajuizada por
NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.,
em face de
BANCO HONDA S/A,
aduzindo na sua inicial que:

“Conforme documento que ora junta, o Autor presta serviços de remoção e acautelamento de veículos apreendidos, no Município de Cuiabá – MT.

O veículo de propriedade do Requerido, da marca HONDA, modelo CG150 FAN ESDI, cor Preta, placas QBD-2476, fora removido às dependências do pátio do Autor por possuir bloqueio judicial no dia
07/09/2021
conforme documento anexo.

No prontuário do referido veículo, consta bloqueio judicial de circulação requerido pelo Réu em Ação de Busca e Apreensão, processo no. 8445- 62.2016.811.0002 em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário conforme documento anexo.

Como é sabido, para que veículos sejam leiloados, em seus prontuários não poderão constar quaisquer pendências/restrições, motivo este, pelo qual o veículo em questão se encontra nas dependências do pátio do Autor desde sua entrada, até os dias de hoje.

No dia
06/05/2022
, o Autor notificou o Requerido, (documento anexo) via correio com aviso de recebimento - AR, requerendo a remoção do veículo, e o recebimentos dos valores referentes aos serviços prestados até a efetiva retirada. Conforme AR (aviso de recebimento) anexo, o Réu recebeu a notificação enviada no dia
09/05/2022
, porém, quedou-se em silêncio.

[...]

Diante do exposto, requer o Autor que Vossa Excelência se digne em:

[...] Condenar o Réu ao pagamento das diárias de estadia referente ao armazenamento do veículo, desde sua remoção no dia 07/09/2021 até o dia de sua efetiva retirada, no valor de R$. 49,00 (quarenta e nove reais) mais o valor de R$. 110,00 (cento e dez reais), referente ao serviço de guincho prestado para remoção do veículo, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a entrada do veículo no pátio do Autor, condenando ainda o Réu a arcar com honorários sucumbenciais;”

Ao sentenciar, o d. magistrado Dr.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro julgou
parcialmente procedente
a ação, conforme relatado.

Pois bem.

Inconformadas, recorreram ambas as partes.
”

Pois bem.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

A autora, como prestadora de serviços de remoção e acautelamento de veículos apreendidos na Comarca de Cuiabá, recebeu em seu pátio no dia
07/09/2021
o veículo

HONDA/CG150 FAN ESDI, conforme consta do documento juntado ao id. 103636240 (Guia de Recolhimento de Veículo - SEMOB Cuiabá). A descrição do bem móvel consta do referido documento.

Em 06/05/202
2
expediu notificação
ao

banco
requerid
o
para a ‘
Informamos que o veículo (s) de placa (s) abaixo encontra (m) -se acautelado (s)
no depósito localizado na Rua Beira Rio, S/N, Lote A01, Jardim Bela Marina, CEP 78000-000, desde o dia informado abaixo, para retirada deverá pagar integralmente os valores dos serviços de remoção e as diárias de pátio na sua totalidade’
(id. 103638041), recebido pelo réu em 09/05/202
2
.

De acordo com a planilha
apresentada pela requerente
, o valor devido corresponde ao montante pago ao guincho – R$ 110,00 - e às diárias de R$ 49,00,
totalizavam
o montante de R$ 21.180,00 até 10/11/2022
(entrada – 07/09/2021; saída 10/11/2022 = 430 dias)
.

A sentença de primeiro grau limitou a condenação
ao prazo de cento e oitenta dias, conforme preceitua o artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro,
verbis
:

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 10 - O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito,
limitado ao prazo de 6 (seis) meses
.

Destaque-se que a
parte autora
não provou que a apreensão
do
veículo
em
seupátio
se deu
em razão do gravame dealienaçãofiduciária, ou seja, por ordem judicial eventualmente proferida em ação de busca e apreensão
ou se por infração de
trânsito
,
consoante explanado no acordão de ID.
217724150
.

Porém, independente de qual tenha sido o motivo da apreensão, transcrevo trecho do voto da
Ministra NANCY ANDRIGHI
, quando do julgamento do
REsp 1.657.752 / SP
em 13/11/2018,
in
verbis
:

“Perquirir acerca dos motivos que levaram à apreensão do veículo, ademais, não alteraria essa conclusão. Mesmo que a retenção do automóvel possa ser imputada ao devedor fiduciante, é certo que as despesas decorrentes da permanência do bem em pátio particular devem ser suportadas pelo credor fiduciário.

Isso porque não é possível confundir as obrigações
propter
rem, inerentes à coisa e decorrentes da propriedade, com as obrigações advindas de infração cometida pelo condutor. As multas por transgressão das regras de trânsito têm caráter punitivo e pessoal, de modo que o infrator é o único responsável por seu adimplemento.

É importante ter em vista, ainda, que os gastos com a guarda e a remoção do veículo alienado foram presumivelmente destinados à devida conservação do automóvel. Sem o abrigo e a diligência do pátio particular, a garantia provavelmente pereceria, de modo que a empresa responsável pela manutenção do bem tampouco está obrigada a devolver o veículo sem qualquer contraprestação pelo serviço prestado.

Dispensar o recorrido do pagamento dessas despesas implica em amparar judicialmente o locupletamento indevido do credor fiduciário, legítimo proprietário do bem depositado.

A propósito, citam-se precedentes da 3a Turma nesse sentido

[...]
:

Portanto,
infere-se que a limitação do valor devido pelo
credor fiduciário
a
60
dias de estadia configuraria enriquecimento sem causa, uma vez que estaria se beneficiando do serviço de guarda e conservação de veículos prestado pelo ora recorrido sem

nenhuma contraprestação
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO EM PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
LIMITAÇÃO DE COBRANÇA A TRINTA DIAS. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação
propter
rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária" (
AgRg
no REsp 1.016.906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.11.2013,
DJe
de 21.11.2013).

2. A limitação a trinta dias do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário de pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido, em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, tendo em vista que a limitação prevista no art. 262 do CTB somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 910776 SP 2016/0109465-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2018)

Assim
, não há que se falar em limitação do prazo
para a cobrança das despesas com a estadia do veículo apreendido
, uma vez que
se trata
de pátio privado e há bloqueio
no sistema do DETRAN
inserido
em 22/11/2017
pelo
processo n: 8445-62.2016.811.0002
(ainda que extinto
sem resolução de mérito,
por abandono
, em
27/11/2018
) pelo credor fiduciário.

Por fim,
determino a retirada do veículo pelo BANCO HONDA dos pátios da requerente, sem
,
contudo, fixar multa, uma vez que já há a cobrança de diárias pela estadia no bem no local.

Ante o exposto,
acolho

os
aclaratórios
da requerente

NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

com efeitos
infringentes
.
, a fim de
anular
o acórdão
embargado de ID. 217724150
para
reconhecer a legitimidade passiva do BANCO HONDA S/A
.

Por consequência,
nego provimento
ao
Recurso de Apelação
i
nterposto
POR BANCO HONDA S/A

e

dou provimento

ao

Recurso de Apelação interposto por
NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

para reconhecer que não há que se falar em limitação do prazo
para a cobrança das despesas com a estadia do veículo apreendido
.

Por fim, a verba honorária comporta majoração
para 15% sobre o valor da condenação
.

E
mbargos
do
Banco Honda S.A

restou
prejudicado
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024